Tribunal: STF
Processo: HC 130282
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-10-20
Data de publicação: 2015-10-20

Ementa:
1. Habeas corpus. 2. Fraude contra a fiscalização tributária e apropriação indébita previdenciária. Lei 8.137/1990, art. 1º, inciso II e art. 2º, inciso I. 3. Inépcia da denúncia: não ocorrência. 4. Da leitura da inicial acusatória, verifica-se descrição suficiente dos crimes, com indícios de autoria e materialidade suficientes para deflagração da persecução penal. Peça inicial que atende aos requisitos do art. 41 do CPP e permite o exercício da ampla defesa. 5. Ordem denegada.